Tribunal: TJMT
Processo: 1048554-37.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048554-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS - CPF: 017.748.008-45 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1048554-37.2023.8.11.0041

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO.
REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado, sob o argumento de cobrança de juros abusivos.

2.

A parte autora alega que os juros cobrados no contrato são superiores à taxa média de mercado e que houve falha na prestação do serviço bancário, o que configura vício de consentimento.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado são abusivos e se há danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

1.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 596/STF, pacificou o entendimento de que a Lei de Usura não se aplica aos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras.

2.

A abusividade da taxa de
juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos,
o que não ocorreu no caso em análise.

3.

O STJ consolidou o entendimento de que, se comprovada a abusividade, os juros serão limitados à taxa média de mercado em operações da espécie.

4.

No caso em tela, a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,80% a.m. e 27,85% a.a.) não se revela abusiva, está dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (1,56% a.m. e 20,45% a.a.).

5.

Não se configurou dano moral indenizável, pois não se visualizou na conduta do réu qualquer ato ilícito ou abusivo que tenha violado direito da personalidade da autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é parâmetro para a verificação da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários."

2.

"A mera cobrança de juros acima da taxa média de mercado não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33); Súmula 596/STF; art. 85, § 11º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2010, DJe 28.09.2010; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de Maria do Carmo Vieira de Jesus.

Ação:

Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Indenização
, movida por Maria do Carmo Vieira de Jesus em face do Itaú Unibanco S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade devido à justiça gratuita.

Apelação
(Id. 246309681): Suscita
a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega falha na prestação do serviço bancário, vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, em razão da cobrança de juros acima do teto legal.

Afirma que o cálculo apresentado na inicial, que demonstra a cobrança de juros abusivos não foi contestado pelo banco.

Requer a revisão do contrato, com a limitação dos juros, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Contrarrazões
(Id. 246309685):
Pugna
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1048554-37.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide advém de Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Indenização por Danos Morais, firmada entre as partes em
15.09.2021
, no valor de R$1.760,43, acrescido de IOF em R$62,67 (valor incluído no financiamento), acarreta no total financiado de 1.823,10. Pactuaram os juros em 1,80% ao mês e 24,24% ao ano; com custo efetivo total ao mês 2,04% e custo efetivo total ao ano em 27,85%.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos
juros remuneratórios
, a autora apelante alega que os juros estão sendo cobrados acima da taxa média de mercado.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período; a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise do contrato, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,80% a.m. e 27,85% a.a. Logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (1,56% a.m. e 20,45% a.a.).

Posto isso, mantém-se a r. sentença.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação.

Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024